Tribunal: TJBA
Processo: 8090982-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8090982-03.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s):

APELADO: AMILTON JESUS DOS SANTOS

Advogado(s):NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

MAF 08

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA ATIVIDADE HABITUAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CABIMENTO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO INSS NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelos simultâneos interpostos contra sentença que, em ação acidentária, julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento de benefício por incapacidade e concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente, ao fundamento de ausência de incapacidade laborativa.

II. Questão em
discussã
o

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve redução da capacidade laborativa do autor para a atividade habitual, a ensejar a concessão de auxílio-acidente; (
ii
) saber se é devido ao INSS o ressarcimento dos honorários periciais adiantados.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial, embora não tenha constatado incapacidade total, reconheceu a inaptidão do autor para o exercício da atividade habitual de motorista de ônibus, evidenciando limitação funcional decorrente de transtornos psíquicos relacionados ao trabalho.

4. O histórico de reabilitação profissional e a vedação ao retorno à atividade habitual confirmam a redução da capacidade laborativa, sendo suficiente para a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86, da Lei nº 8.213/91.

5. O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e independe da incapacidade total ou do efetivo retorno ao trabalho, bastando a redução da aptidão para a atividade anteriormente exercida.

6. Não há comprovação de incapacidade total ou temporária para o exercício de qualquer atividade, o que afasta a concessão de aposentadoria por invalidez ou restabelecimento de auxílio-doença.

7. Quanto ao recurso do INSS, o pedido de ressarcimento dos honorários periciais não procede, pois, com a reforma da sentença e o reconhecimento do direito ao benefício, a autarquia resta sucumbente no mérito.

IV. Dispositivo

8. Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso do INSS não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98 e 487, I; Lei nº 8.213/1991,
arts
. 62, 86 e 129; Lei nº 8.620/1993, art. 8º, § 2º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, 3ª Seção, j. 25.08.2010; STJ, Tema 1.044; TRF1, AC nº 1003243-76.2019.4.01.9999, Rel. Des. Fed. Rafael Paulo, 2ª Turma, j. 08.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8090982-03.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como apelada
AMILTON JESUS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao recurso da autarquia previdenciária e dar parcial provimento ao recurso da parte autora
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator